Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711045-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face de decisão[1] que, nos autos da ação de segurança impetrada pela agravada – Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos – em face de ato praticado pelo Subsecretário da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, consubstanciado no lançamento de IPVA sobre veículo automotor do tipo híbrido adquirido em ente subnacional diverso do Distrito Federal, excluindo-a da isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 (com redação conferida pela Lei no 7.591/24), deferira a liminar que reclamara almejando a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários. O provimento singular guerreado, com esteio no princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal, consignara que o veículo automotor Mercedes Benz AMG GT43, de propriedade da impetrante, encontra-se abrangido pela isenção fiscal insculpida no artigo 2o, inciso XIII, da Lei Distrital no 6466/2019, porquanto o incremento de requisito específico que afastaria a subsunção do fato à hipótese isentiva fora agregado pela Lei n° 7.591/24, cuja publicação ocorrera em 05.12.2024, e, observando a noventena, não poderia ter incidência nos fatos geradores anteriores a março de 2025. Assim é que, patenteado que o fato gerador do IPVA ocorre em 1o de janeiro do respectivo exercício, ex vi do Decreto no 34.024/2012, o lançamento da exação, como consectário da exclusão da isenção, violara a referida limitação constitucional ao poder de tributar. De sua parte, não se conformando com o provimento liminar, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a fim de restabelecer a eficácia do lançamento tributário e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida[2]. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o writ aviado encontra-se inquinado, uma vez que manejado para enfrentar lei em tese, sem apontar ato concreto da autoridade pública capaz de lesr a impetrante, obstando seu processamento com espeque no enunciado sumular no 266 do Supremo Tribunal Federal. Acentuara, quanto ao mérito, que a impetração ressente-se dos requisitos autorizadores da tutela de urgência inscritos no art. 300 do CPC, haja vista a ausência de probabilidade do direito, ressaltando que a imposição de condição para fruição de isenção não se equivale a majoração tributária, o que repeliria a incidência da anterioridade nonagesimal, tampouco havendo falar-se em direito adquirido na seara tributária, precipuamente em ambiente de isenção fiscal. Alfim, agitara ausência de urgência, à medida que a falta de recolhimento da exação compromete a arrecadação pública, a par de não implicar prejuízo ou risco de dano irreparável ou de improvável reparação à impetrante. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face de decisão[3] que, nos autos da ação de segurança impetrada pela agravada – Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos – em face de ato praticado pelo Subsecretário da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, consubstanciado no lançamento de IPVA sobre veículo automotor do tipo híbrido adquirido em ente subnacional diverso do Distrito Federal, excluindo-a da isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019 (com redação conferida pela Lei no 7.591/24), deferira a liminar que reclamara almejando a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários. O provimento singular guerreado, com esteio no princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal, consignara que o veículo automotor Mercedes Benz AMG GT43, de propriedade da impetrante, encontra-se abrangido pela isenção fiscal insculpida no artigo 2o, inciso XIII, da Lei Distrital no 6466/2019, porquanto o incremento de requisito específico que afastaria a subsunção do fato à hipótese isentiva fora agregado pela Lei n° 7.591/24, cuja publicação ocorrera em 05.12.2024, e, observando a noventena, não poderia ter incidência nos fatos geradores anteriores a março de 2025. Assim é que, patenteado que o fato gerador do IPVA ocorre em 1o de janeiro do respectivo exercício, ex vi do Decreto no 34.024/2012, o lançamento da exação, como consectário da exclusão da isenção, violara a referida limitação constitucional ao poder de tributar. De sua parte, não se conformando com o provimento liminar, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a fim de restabelecer a eficácia do lançamento tributário e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Conforme o reportado, o objeto deste agravo reside na aferição se legítima a elisão de isenção tributária conferida legalmente sem observância do princípio constitucional da anterioridade nanogesimal, legitimando a asseguração da salvaguarda em ambiente de tutela liminar. Pontuado o objeto do agravo, antes de ingressar nas questões de fundo que compõem o mérito propriamente da matéria que perfaz o objeto da irresignação, à vista de que o agravante agitara defesa indireta de mérito atinente à inadequação da via eleita para impugnação de lei em tese, na forma do enunciado da súmula 266 do STF ̧ deve a questão ser primeiramente examinada e, no caso, rejeitada. Do cotejo dos elementos coligidos aos autos, como se infere da apreciação do pedido formulado pela impetrante, ora agravada, divisa-se que a insurgência não se encontra endereçada ao combate de legislação em abstrato, mas sim a ato coator consubstanciado no lançamento tributário que, na ótica da impetrante, violara o princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido no texto constitucional. O enfretamento da questão, portanto, não perpassa pela inconstitucionalidade de ato normativo que impusera nova condição à fruição de benesse fiscal, sequer como causa de pedir, mas volta-se a inibir a eficácia e concretude do teor legal no caso específico, à vista da aplicação dos limites do poder de tributar, com expressa previsão constitucional. Dessarte, sobeja cristalino que o objeto da impugnação não se consubstancia na novel legislação que condicionara a subsunção da isenção fiscal em cotejo, mas no ato administrativo de cobrança materializado no lançamento tributário visando o crédito relativo ao IPVA de 2025, o qual, segundo sustenta a impetrante, teria sido efetuado em descompasso com o princípio da anterioridade nonagesimal. Nessa toada, afigura-se desguarnecida da lastro subjacente a preliminar aventada pelo ente distrital, porquanto o mandamus não se volta contra lei em tese, mas contra ato concreto de autoridade que, ao aplicar a novel legislação, teria incorrido em violação a direito líquido e certo da impetrante, qual seja, o de não se ver compelida ao pagamento de tributo majorado, ainda que indiretamente, antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que o instituira ou aumentara. Alinhadas essas considerações, rejeito a arguição em tela, passando à análise do mérito. São requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente no fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Alinhavados esses contornos, emerge inexorável a constatação de que, neste momento processual, sem exaurir a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, tampouco no arrazoado imprecado no agravo aviado, afiguram-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, nos termos em que proferida pelo juízo primevo, à vista da probabilidade do direito invocado pela impetrante, não infirmada pela Fazenda Pública no recurso manejado. E assim é que, abstraído exame exauriente da causa subjacente, sobressai do cotejo dos autos que a agregação de condicionantes à concessão de isenção fiscal, de modo a desqualificar o veículo da autora ao favor fiscal, implica, inexoravelmente, em majoração indireta de tributo, a atrair a incidência do princípio da anterioridade, sob o viés da anterioridade nonagesimal, consoante já assentado pelo excelso Pretório. Vejamos: “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. COMBUSTÍVEIS. IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. DECRETOS 9.101/2017 E 9.112/2017. REDUÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS COM AGRAVAMENTO DO ÔNUS TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. REGRA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. ART. 195, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da necessidade de respeito à regra da anterioridade nonagesimal quando o Poder Executivo majorar a contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS por meio de decreto autorizado. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: As modificações promovidas pelos Decretos 9.101/2017 e 9.112/2017, ao minorarem os coeficientes de redução das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a importação e comercialização de combustíveis, ainda que nos limites autorizados por lei, implicaram verdadeira majoração indireta da carga tributária e devem observar a regra da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6o, da Constituição Federal.” (RE 1390517 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 12-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-078 DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023) – grifo nosso. A par dessa premissa, emerge plácido dos autos que a impetrante adquirira o veículo híbrido Mercedes Benz AMG GT43, placa RIX6I17, fabricação/modelo 2021, em dezembro de 2024[4], de revendedor localizado em Barueri/SP, tendo sido o bem, posteriormente, transferido para Brasília/DF. A respeito da temática em evidência, impende consignar que, de fato, a Lei Distrital no 6.466/2019, que versa, entre outras matérias, sobre os benefícios fiscais do IPVA, contemplava a isenção do tributo aos denominados veículos híbridos, tal como o da agravada, veja-se: “Art. 2o São isentos do IPVA: ... XIII – os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico.” Ocorre que, com o advento da Lei Distrital no 7.591, de 04.12.2024, exsurgira novel exigência na qualificação da isenção tributária em comento, qual seja, a aquisição do veículo em estabelecimento comercial situado no Distrito Federal. Nessa toada, o novo requisito desqualificara o veículo da impetrante da hipótese isentiva, atraindo, por conseguinte, o lançamento do tributo: “... § 6o A fruição das isenções previstas nos incisos X e XIII do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei 7591 de 04/12/2024) I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; II - o contribuinte beneficiário, quando for pessoa jurídica, tem de comprovar regularidade junto à seguridade social, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à fazenda pública do Distrito Federal.” – grifo nosso. Conforme alhures indicado, a alteração legislativa que acarrete a retirada de benefício fiscal equivale à majoração indireta da exação, quadro que implica a incidência dos limites ao poder de tributar, nele incluído o princípio da anterioridade nonagesimal. Dessarte, publicada a novel legislação em 5 de dezembro de 2024[5], resta obstada sua incidência no fato gerador ocasionado em 1o de janeiro de 2025, como é o caso do IPVA. Conquanto a publicação da Lei Distrital no 7.591/2024 tenha restringido a fruição da isenção aos veículos adquiridos em revendedoras estabelecidas no Distrito Federal, subtraindo do agravante o benefício previamente concedido, essa limitação, consoante a jurisprudência mencionada, consubstancia majoração indireta de tributo e, portanto, exige observância da anterioridade nonagesimal. Como o exercício de 2025 teve início em 1o de janeiro, concretizado nesse momento o fato gerador do IPVA, o primeiro dia possível para a cobrança do tributo, respeitada a anterioridade nonagesimal, seria 05 de março de 2025. Em análise perfunctória, portanto, a cobrança antes de 5 de março de 2025 afigura-se indevida e deve ser suspensa. A argumentação alinhada no sentido de que se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal encontra ressonância no entendimento perfilhado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, consoante se infere dos arestos adiante colacionados: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI N. 8.989/1995. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1407840 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023) – grifo nosso. “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPI. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.034/2021. RESTRIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo consignou necessária a observância dos princípios da anterioridade geral e da anterioridade nonagesimal nas hipóteses de majoração indireta de tributos. Precedentes. 2. As alterações promovidas pela MP n. 1.034/2021, restringindo benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos automotores novos, de valor não superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), concedido a pessoas com deficiência, geraram aumento de carga tributária, cabendo observar, consequentemente, o princípio da anterioridade. Precedentes de ambas as Turmas. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1437354 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024) – grifo nosso. “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ALTERAÇÃO OU REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1456765 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2025 PUBLIC 17-03-2025) – grifo nosso. “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da anterioridade nonagesimal é aplicável à revogação ou diminuição de benefício fiscal, tendo em vista que essas posturas acarretam elevação da carga tributária por via indireta. II - A Medida Provisória 1.034/2021, ao restringir o benefício fiscal de isenção do IPI concedido às pessoas com deficiência, na aquisição de veículo automotor, promoveu a majoração indireta do tributo, de modo que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal . III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1413296 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2023 PUBLIC 01-03-2023) – grifo nosso. Destarte, quanto ao ponto, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Sendo assim, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhados esses argumentos, indefiro a agregação de efeito suspensivo ao recurso, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, com ou sem manifestação, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [2] - Agravo ID 70062560 (fls. 2/4). [3] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [4] - Doc. ID 226006142 dos autos principais (fl. 15). [5] - DOF no 232, seção 1, 2 e 3 de 05/12/2024, p. 2, col. 2.